Tribunal: STF
Processo: Rcl 57830
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Anápolis/GO (Processo 0001498- 19.2012.4.01.3502), visando a garantir a autoridade das decisões proferidas por esta SUPREMA CORTE na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017) e na . 



    Na peça inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Para contextualizar, no caso em tela, a Expropriação indireta foi protocolizada em 30/03/2012. O autor sugeriu o justo preço, conforme a peça vestibular, de R$ 28.210,93 (vinte e oito mil, duzentos e dez reais, noventa e três centavos), incluindo-se neste preço o valor total de bem, desapropriação do imóvel situado à Rua 20, Quadra 40, Lote 16, Residencial Morumbi, Anápolis, Goiás. 



    Havendo controvérsia acerca do valor da justa indenização, a VALEC requereu perícia o que foi deferida e devidamente processada. 



    O perito judicial em sua análise avaliou o bem em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). 



    Ato posterior a VALEC impugna a avaliação pericial, nos termos da peça de bloqueio. 



    Ato posterior o MM Juiz proferiu sentença terminativa. (…).



    Protocolizado Recurso de Apelação, ID 988800191 - Pág. 59, veio acórdão nos seguintes termos (ID 988811154) (…).



    Opostos Embargos de Declaração, ID 988811164, que apontou a remansosa atual jurisprudência quanto a suspensão da aplicação acerca dos juros compensatórios, independentemente de se tratar de imóvel improdutivo ou inexistir comprovação de perda de renda em decorrência da desapropriação, aplicava-se, indistintamente, juros compensatórios à base de 12% (doze por cento) ao ano, por força da decisão liminar proferida em sede da ADI 2.332 que, entre outros, suspendeu a aplicabilidade dos §1º e 2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/45. 



    Sendo declarada a constitucionalidade da aplicação dos juros compensatórios somente para imóveis PRODUTIVOS (graus de utilização da terra e de eficiência na exploração superiores a zero), não há nos autos, inclusive no parecer do perito judicial indicação de que o imóvel desapropriado indiretamente era imóvel produtivo. (…).



    Nesse diapasão, considerando a superveniência da decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade – Ação Direita de Inconstitucionalidade, ADI 2.332-2/DF, regularmente publicada no DJe n° 103/2018, no dia 28 de maio de 2018 (documentos em anexo), não restando pendente qualquer recurso, tem-se que a aplicabilidade à vertente caso deve ocorrer de forma imediata, por força da determinação expressa do art. 927, inciso I do CPC.



    Assim, há que ser levado em consideração a exclusão da aplicação de juros compensatórios por não haver prova da perda de renda sofrida pelo Expropriado (nos termos do Constitucional art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41), ou seja, não haver prova de lucros cessantes (declarando, portanto, que os juros compensatórios não são devidos), e apenas subsidiariamente, caso se entendesse que há lucros cessantes (e não há, mas apresenta a tese, pela eventualidade), aí sim, apenas neste caso, que fosse fixado o percentual de 6% ao ano a título de juros compensatórios. 



    Há, portanto, uma total omissão em relação aos termos da ADI 2.332 em integralidade, sua aplicação ao presente caso e ao requerido nos autos. (…).



    Assim, o STF pacificou o seguinte entendimento: Sociedades de Economia Mista, prestadoras de serviço público de natureza não concorrencial, submetem-se ao regime de precatórios. Ora, considerando que as Empresas Públicas têm as mesmas prerrogativas das Sociedades de Economia Mista, no que tange ao regime jurídico, diferenciando-se, tão somente, em razão da composição do capital social, já que a Valec, empresa pública, possui capital exclusivamente público, enquanto as Sociedades de Economia Mista têm seu capital constituído de aportes do Estado e de particulares, tem-se que o regramento aplicado a uma deve ser a outra extensível. (…).



    Como se nota, o Pretório Excelso não admite mais decisões que afrontem a ratio decidendi da ADPF 387, que se aplica à VALEC, nos termos das Reclamações acima citadas, e também nos termos da Apelação. É que, com a Ratio decidendi das ADPF-387 e ADPF-275, o STF pacificou o seguinte entendimento: entidades jurídicas prestadoras de serviço de natureza não concorrencial, submetem-se ao regime de precatórios. Apenas as entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência e que permitem a acumulação ou a distribuição de lucros é que estão sujeitam ao regime de precatório. (…).



    Considerando a superveniência da decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade – Ação Direita de Inconstitucionalidade, ADI 2.332-2/DF, tem-se que a aplicabilidade das inovações à vertente caso deve ocorrer de forma imediata, em sede de julgamento do Recurso Especial, sob pena de violação ao art. 927, inciso I do CPC, c/c art. 933 do CPC. (…).



    Assim, com o advento dessa inovação, tornaram-se inadmissíveis os termos do julgamento proferido, no sentido de não demonstrar de forma cabal a aplicabilidade de juros compensatórios, mediante prova da perda de renda. 



    No caso em tela, como exposto, foi fixada uma indenização acima do valor ofertado pela Expropriante/Reclamante. Há, assim, uma condenação parcial da Reclamante, por considerar insuficiente o depósito prévio na ação de desapropriação. O pagamento da diferença deve ser realizado através de precatório, conforme a ratio decidendi vinculante das ADPF-387 e ADPF-275 c/c o Recurso Especial vinculante n. 1.118.103/SP (Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 8/3/2010, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC), e RE 598.678-AgR/MG. (…).



    Nos recursos interpostos, foi requerida a aplicação do Regime de Precatórios (ADPF-387 e ADPF 275) e a aplicação dos juros compensatórios nos termos da ADI 2332. 



    Foi negado, e a decisão reclamada/impugnada não fez a correção, não estando em conformidade com as ADPF-387 e ADPF 275. 



    Em suma: os precedentes citados demonstram que o pedido de aplicação de precatórios está em conformidade com a jurisprudência do STF. 



    Este Pretório Excelso não admite mais decisões que afrontem a ratio decidendi da ADPF 387, que se aplica à VALEC, nos termos das Reclamações acima citadas.”.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para “suspender os efeitos da decisão reclamada até a resolução de mérito desta reclamação, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, de modo a sobrestá-lo até a decisão final desta Reclamação.”. No mérito, pede: “julgue procedente a reclamação para cassar, definitivamente, a decisão reclamado/impugnado que exorbita o quanto julgado na ADPF-387 (e ADPF 275 no mesmo sentido) e da ADI 2.332-DF, de acordo com o artigo 992 do Código de Processo Civil, para: e.1) a declaração de inconstitucionalidade ou o afastamento da parte do título que se tornou inconstitucional, reconhecendo à VALEC (estatal controlada e dependente) como equiparada às Fazendas Públicas (ADPF-387 e ADPF 275), e aplicar ao caso o regime de precatórios, para que seja seguido o procedimento de cumprimento de sentença contra Fazenda Pública, nos termos do art. 534 e seguintes do Código de Processo Civil; e.2) e, em razão da ADI 2.332-2/DF, a declaração de inconstitucionalidade ou o afastamento da parte do título que se tornou inconstitucional, dos termos da sentença (inconstitucional) que aplicou a taxa de juros de 12% ao ano, para decidir e fixar o percentual de 6% ao ano a título de juros compensatórios.”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 4/2/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRF-1ª Região, não há certificação de trânsito em julgado nos autos até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Os paradigmas de confronto invocados são a ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017) e a ADI 2332 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 16/4/2019).



    No caso, assiste razão à Empresa Pública Federal. 



    O Juízo reclamado utilizou-se de premissa equivocada, ao afirmar que a VALEC não se sujeita ao regime de precatórios:



    “Lado outro, em relação aos juros compensatórios, devem ser observadas a Súmula n. 618 do STF (‘Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano’) e a Súmula n. 114 do STJ (‘Os juros compensatórios, na desapropriação indireta, incidem a partir da ocupação, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente’). Por sua vez, os juros moratórios correrão à taxa de 6% ao ano (art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41), contando-se a partir do trânsito em julgado desta sentença, na esteira da Súmula 70 do STJ (‘Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença”), porque a expropriante é pessoa jurídica de direito privado, não sujeita ao regime de precatórios (cf. art. 8º, § 3º, da Lei 11.772/08).” (doc. 12, fl. 4).



    Devido às peculiaridades do mercado em que atua, verifica-se que a parte Reclamante é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.



    Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, incide o decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017).”. 



    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018), o SUPREMO reafirmou o que assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. 



    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    Ressalto que este entendimento prevaleceu no âmbito de ambas as Turmas desta CORTE, em casos análogos, envolvendo a mesma empresa pública reclamante:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA 734 DO STF. INEXISTÊNCIA. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 



    2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    3. Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: RCL 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; RCL 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; RCL 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019. 



    4. Embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Condeno a parte sucumbente na presente Reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem.”. (Rcl 44909 AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/11/2021).



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. VALEC Engenharia, Construções e Ferrovia. Empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs n. 275 e 387. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”. (Rcl 48649 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 7/6/2022).



    Por fim, ressalto que, embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito julgamento da 1ª Turma desta CORTE (Rcl 48.041 AGR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2021).



    Em relação à ofensa parcial ao que decidido na ADI 2.332, observa-se que o juízo de primeiro grau, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela VALEC, não considerou o argumento da ofensa à decisão em precedente vinculante, limitando-se à rejeição do pedido com fundamento em sua iliquidez. Ao fazê-lo permitiu a continuidade do cumprimento de sentença na forma requerida pelo exequente, ou seja, com imposição de juros compensatórios após a inclusão do art. 15-A, § 1º, ao Decreto-Lei 3.365/1941 e sem a efetiva demonstração da produtividade ou resultado econômico da exploração da propriedade expropriada.



    Eis o teor da ementa do julgamento da ADI 2332, de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO:



    “Ementa: Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 



    (...)



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).



    (...)



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.



    (...)



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”



    O Acórdão proferido em sede de apelação, na fase de conhecimento da ação na origem, impôs o pagamento de juros compensatórios de 6% ao ano, afirmando a necessidade de compensação da perda sofrida pelo proprietário, com fundamento no art. 15-A, §§1º e 2º, do Decreto-Lei 3.365/41.



    A questão específica da comprovação dos lucros cessantes ou da perda de renda decorrente foi objeto específico de Embargos de Declaração opostos pela Valec, assim julgados pelo TRF 1:



    “6. A alegação da VALEC de que não seriam devidos juros compensatórios por não haver prova de lucros cessantes ou perda de renda comprovadamente sofrida pelo embargado não tem razão de ser, pois se tratar de imóvel urbano (terreno residencial), constituído pelo Lote 16, Quadra 40, Residencial Morumbi, com área de 481,71m2, localizado em Anápolis/GO (laudo pericial ID 24901461 – pág. 149), que não se confunde com o imóvel rural improdutivo ou que não cumpre com sua função social.



    7. Portanto, sem razão a embargante quanto à não incidência de juros compensatórios, que, no ponto, não sofre alteração decorrente da interpretação dada pelo STF na ADI 2332/DF.



    8. Rejeito os embargos de declaração.”(cf. consulta pública ao Acórdão no site pje2g.trf1.jus.br)



    Vê-se que houve apreciação de matéria fática a respeito da condição do imóvel e a não incidência da restrição do §1º do art. 15-A, do Decreto-Lei 3.365/1941, resolvendo-se a questão no sentido da existência do fato gerador dos juros compensatórios.



    Após o julgamento definitivo da Apelação e seus Embargos de Declaração, houve interposição de Recurso Especial e Extraordinário, com retorno dos autos à turma julgadora para juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030, II, CPC. No julgamento da retratação, houve adequação do julgado pelo TRF 1 quanto ao regime de juros compensatórios, a partir do julgamento de teses dos Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas 126, 184, 280, 281, 282 e 283), na Pet. 12.344/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 13/11/2020, afastando-se os juros compensatórios da condenação a partir da vigência da MPv 2.027-38/2000. Este o teor da decisão do juízo de retratação na Apelação 0001498-19.2012.4.01.3502:



    “O juízo de retratação está fundamentado na revisão de teses dos Recursos Repetitivos (Temas 126, 184, 280, 281, 282 e 283), pelo Superior Tribunal de Justiça na Pet 12.344/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, Primeira Seção, DJe 13/11/2020.



    No âmbito da revisão de teses dos Recursos Repetitivos (temas 126, 184, 280, 281, 282 e 283), o Superior Tribunal de Justiça na Pet 12.344/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, Primeira Seção, DJe 13/11/2020, firmou as seguintes teses (grifei):



    (...)



    "Até 26.9.99, data anterior à publicação da MP 1901-30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos."



    "Mesmo antes da MP 1901-30/99, são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas."



    "i) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP 1901-30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3365/41); e ii) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2º, do Decreto Lei 3365/41)."



    (...)



    O juízo de retratação foi provocado pela interposição e contrarrazões de recursos Extraordinário e Especial por ocasião da sua admissibilidade.



    Revendo, contudo, os fundamentos do acórdão recorrido e correspondentes embargos de declaração, os juros compensatórios foram reduzidos e aplicados no percentual de 6% ao ano com fundamento no julgamento da ADI2332/DF pelo Supremo Tribunal Federal - STF ao afirmar a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/1941, ao fundamento que se aplicaria também ao imóvel urbano objeto da desapropriação indireta.



    (...)



    O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por sua vez, fixou a tese em recurso especial repetitivo de que a partir da publicação da MPv 2027-38/00, em 05/05/2000, seria vedada a incidência dos juros compensatórios em imóveis com produtividade zero, consoante art. 15-A, § 2º do DL 3.365/1941, não se fazendo distinção entre imóveis urbanos com finalidade residencial e rurais ou urbanos para produção.



    A referida exclusão se refere a imóveis de maneira abrangente que, a exemplo dos localizados em áreas rurais, ou que tenham destinação produtiva, que não se aplicaria no caso de imóveis urbanos com finalidade exclusivamente residencial.



    Fato é que a tese firmada não faz a referida distinção e determina que os juros compensatórios somente seriam devidos até a vigência da Medida Provisória 2027-38/00.



    Em juízo de retratação (CPC, art. 1.030, II), voto pelo parcial provimento dos embargos de declaração e para determinar a incidência dos juros compensatórios de 6% ao ano até a vigência da MPv 2027-38/00, em 05/05/2000, consoante art. 15-A, § 2º do DL 3.365/1941.



    É o voto.”



    Percebe-se que a decisão final formadora do título executivo judicial, transitada em julgado em 18/03/2022, determinou a incidência de juros compensatórios somente até a vigência da MPv 2027-38/00, em 05/05/2000, afastando tais juros a partir de então, em estrita observação ao que decidido na ADI 2.332.



    O juízo de primeiro grau, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença que afirma o descumprimento da ADI 2.332 pelo exequente, nega eficácia à decisão da CORTE no sentido da constitucionalidade do § 1º, do art. 15-A, do Decreto-Lei 3.365/1941, permitindo a incidência de juros compensatórios sem comprovação dos lucros cessantes do proprietário, além de não observar, com exatidão, o conteúdo do título executivo judicial.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a submissão do cumprimento da condenação judicial da Reclamante ao regime constitucional dos precatórios, bem como para determinar a observação, no cálculo do quantum debeatur, a decisão da ADI 2.332, afastando-se os juros compensatórios posteriores à vigência do art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente